Tribunal: TJPA
Processo: 0801670-10.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801670-10.2023.8.14.0021

APELANTE: LINDANOR FERREIRA DA COSTA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da autora em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se reconheceu a contratação indevida de seguro com descontos em folha de pagamento, determinando-se a devolução dos valores, mas indeferindo-se o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o desconto indevido de seguro em folha de pagamento, posteriormente reconhecido como inexistente e restituído, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo indispensável a comprovação mínima do prejuízo extrapatrimonial, ainda que sob regime de responsabilidade objetiva.

4.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo à honra, imagem ou integridade psíquica, não configura dano moral indenizável.

5.

O dano moral não se presume (não é in re ipsa) em hipóteses de simples desconto indevido, especialmente quando inexistente demonstração de repercussão negativa relevante na esfera pessoal do consumidor.

6.

A restituição dos valores indevidamente descontados, inclusive de forma dobrada, recompõe o prejuízo patrimonial, afastando a necessidade de indenização adicional sem prova de dano extrapatrimonial.

7.

A ausência de inovação recursal no agravo interno autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos da técnica de fundamentação per relationem, conforme Tema 1.306 do STJ e art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O desconto indevido, desacompanhado de prova de abalo psíquico ou à honra, não configura dano moral indenizável. 2. A mera cobrança indevida, sem repercussão relevante na esfera extrapatrimonial, não enseja reparação moral. 3. A restituição dos valores indevidos é suficiente para recompor o dano patrimonial quando ausente prova de prejuízo moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 1.021, §3º, e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/03/2021; STJ, Tema 1.306; TJRS, AC nº 70079371845, Rel. João Moreno Pomar, j. 25/10/2018; TRF-3, ApCiv nº 5000838-43.2017.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 23/08/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800601-39.2021.8.14.0044, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 10/12/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801670-10.2023.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

AGRAVANTE:

LINDANOR FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO:

OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA 31.678

AGRAVADO:

SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

ADVOGADO:

VIVIANI FRANCO PEREIRA - OAB SP 410.071

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 32382826:

“(...)
Ação
:

declaratória de inexistência de negócio jurídico, dano material e moral proposta por
LINDANOR FERREIRA DA COSTA
em detrimento de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA,
ao argumento que desconhece a contratação de seguro descontado diretamente em sua folha de pagamentos.

Sentença:
de parcial procedência, declarando inexistente o negócio jurídico, determinando ainda a devolução dos importes, sem perder de vista o indeferimento do pedido de dano moral.

Recurso:
de apelação cível por
LINDANOR FERREIRA DA COSTA
cingindo seu levante na necessidade de fixação do importe a título de dano moral pelo desconto indevido, bem como na delimitação objetiva dos indexadores da condenação (juros e correção).

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

29219154.

Autos conclusos ao gabinete em:
14 de agosto de 2025. (...)”

Em decisão monocrática de ID. 32382826, conheci do recurso e neguei provimento, uma vez que a despeito de ter sido reconhecida (e mantida) a contratação indevida, não houve pelo Consumidor, prova a respeito do abalo moral que ensejasse reparação cível.

LINDANOR FERREIRA DA COSTA
ao ID. 33319073, interpôs agravo interno, anunciando o desacerto da Decisão Monocrática, pois patente a ofensa moral com a cobrança indevida de seguro descontado diretamente em sua folha de pagamentos.

Autos conclusos em 25 de fevereiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801670-10.2023.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

AGRAVANTE:

LINDANOR FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO:

OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA 31.678

AGRAVADO:

SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

ADVOGADO:

VIVIANI FRANCO PEREIRA - OAB SP 410.071

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pela Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de dano moral no caso concreto, uma vez tratar-se de simples cobrança desconstituída judicialmente.
In verbis:

“(...) Do dano moral e sua inexistência.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva – o que independe de prova da culpa do agente- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo. Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Não houve comprovação mínima do abalo à extrapatrimonialidade da Apelante que lhe franqueasse direito a reparação. Ora, o dano moral neste caso não é in re ipsa, o que exorta o não acolhimento da pretensão.

Se há abalo, tal se restringiu ao patrimônio da Apelante que obteve contramedida com a ordem de devolução dos valores, frise-se de forma dobrada, atualizada e corrigida. Já houve reparação! Materializada na determinação de devolução.

Contudo, para haver necessidade de reparação na esfera pessoal, deveria a Apelante ter mais bem esmiuçado os bens jurídicos de sua personalidade que foram lesados, e em não o sendo, não há como recompor aquilo que sequer se sabe o que foi lesado – ou ainda que mesmo sabendo, sequer foi violado-.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Ainda mutatis mutandis:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Recurso de apelação em que se pretende a reforma da sentença que condenou a CEF a ressarcir os danos materiais e morais advindos do investimento de R$ 100.000,00 no fundo imobiliário FII DOMO sem autorização da cliente. 2. Dispõe o art. 39, III e VI, do CDC, que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”, bem como (...) “executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; (...). 3. Na espécie, não restou demonstrada a autorização da apelada para o investimento de seus recursos em fundo de investimento de alto risco. Os depoimentos colhidos em instrução apresentam versões completamente opostas dos fatos e os documentos nos autos não são aptos a demonstrar a alegada anuência. Portanto, resta reconhecer a conduta abusiva da ré, que deve responder pelos danos dela decorrentes à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC. Precedentes. 4. Os danos materiais no caso dependem de prévia liquidação, visto que, apesar da falta de autorização, os valores foram utilizados para aquisição de 100 cotas FII DOMO em nome da autora, das quais ainda não houve resgate. Portanto, até o momento, as cotas adquiridas estão sujeitas a majoração e/ou redução de seu valor, e a autora percebe os rendimentos mensais delas advindos. 5. Portanto, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da cliente, a quantificação dos danos patrimoniais depende da apuração de eventual diferença entre o que ela auferiria caso o valor fosse aplicado da forma pretendida (CDB) e aquilo efetivamente obtido por meio do investimento realizado, considerando a venda das cotas e os rendimentos mensais depositados em sua conta. 6. Não demonstrado que a falha na prestação do serviço tenha causado à autora abalo psíquico e/ou à honra que exceda o mero dissabor, é o caso de se rejeitar a pretensão de danos morais. 7. Apelação provida em parte.

(TRF-3 - ApCiv: 50008384320174036109 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/08/2021)

À guisa de arremate:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO. BANCO DA AMAZÔNIA. ADMINISTRADOR DO FUNDO. SUBCONTRATAÇÃO. GESTÃO DA CARTEIRA. BANCO SANTOS. SANTOS ASSET MANAGEMENT. INTERVENÇÃO DO BACEN. VALORES BLOQUEADOS. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DO FUNDO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre os investidores não profissionais - de regra, pessoas físicas - e instituições financeiras administradoras de fundo de investimento. Incidência da Súmula n. 297/STJ. 2. A subcontratação de gestor de carteiras ou de agente custodiante pelo administrador de fundo de investimento, como previsto nos arts. 56 e 57 da Instrução CVM n. 409/2004 e Resoluções Bacen n. 2.451/1997 e 2.486/1998, perfaz uma cadeia de consumo, de modo que há responsabilidade solidária de todos os fornecedores de que dela participam. 3. O investidor em fundos deve assumir os riscos de um retorno financeiro não tão rentável ou mesmo de prejuízos decorrentes da natural flutuação do mercado de valores mobiliários, cuja sustentação depende de inúmeros fatores de ordem econômica, nacionais e internacionais. 4. Porém, a perda dos valores investidos pelo consumidor, em razão do bloqueio determinado pelo Bacen no Banco Santos, não se insere nos riscos naturais inerentes ao mercado de capitais. Muito menos se assume como possível uma perda decorrente de notórias irregularidades praticadas pelas instituições subcontratadas e que culminaram em sanções de ordem administrativa, cível e criminal de todos conhecidas. 5. No caso, responde o Banco da Amazônia S.A., como administrador do fundo de investimento, pelos aportes realizados por seus correntistas e que, em razão de subcontratação da gestão das carteiras, foram bloqueados por ocasião da intervenção do Bacen no Banco Santos. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1187365 RO 2010/0058796-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2014)

E de minha relatoria:

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6.

Quanto ao pedido de dano moral, considera-se que o simples desconto indevido não configura, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável, sendo insuficiente para ensejar reparação por dano moral, pois não se demonstrou qualquer abalo psíquico ou à honra da autora.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

3.

O desconto indevido, desacompanhado de abalo psíquico, não configura dano moral indenizável.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800601-39.2021.8.14.0044 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

Desta forma, de modo cristalino afasta-se a pretensão em indenização por dano moral.
(...)”

Note-se que não houve esforço argumentativo do Consumidor, para que a cobrança da parcela do seguro, em comparação com o importe dos rendimentos, ensejasse em mácula à sua subjetividade que lhe franqueasse o direito de reparação moral.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não concedeu danos morais ao caso em comento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026